Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DOS BENS. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, comprovado que o bem em poder do réu era produto de crime, cabe a ele demonstrar que não tinha ou, pelo menos, não poderia ter conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.

2. No caso, o réu não apresentou quaisquer comprovantes de aquisição lícita do celular, o qual teria adquirido pelo alto valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e seria revendido. Devido à atividade comercial, havia maior dever de diligência na aquisição do bem, o que não ocorreu.

3. Mantém-se a condenação por receptação qualificada, pois comprovado o exercício de atividade comercial de bem produto de crime.

3. Diante da reincidência, o regime inicial deve ser fixado semiaberto para pena inferior a quatro anos, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.

4. Recurso não provido.